Tribunal: TJMT
Processo: 1005711-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005711-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MEIRE SANTOS MIRANDA - CPF: 483.572.601-44 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005711-48.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Meire Santos Miranda

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa de telefonia que insere o nome do consumidor nos cadastros de proteção e não comprova a origem do débito, age ilicitamente e tal conduta caracteriza falha na prestação do serviço capaz de gerar a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, bastando provar este fato.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido neste auto, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95”.

Inicialmente, verifico que a sentença recorrida rejeitou o pedido de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que o documento juntado pela parte Autora para comprovar que houve a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito não era idôneo, por não ter sido retirado diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Pois bem. Em relação à idoneidade da consulta juntada pela Reclamante em sua inicial, observo que a empresa de telefonia além de não ter impugnado tal documento, confessa que comandou a negativação do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, por tais motivos, por ser incontroverso o apontamento, entendo que o documento juntado na inicial é hábil para comprovar a negativação comandada pela Reclamada.

Quanto à pretensão recursal de indenização a titulo de dano moral, restou evidenciado que a Recorrida não comprovou a relação jurídica entre as partes, e, tampouco, a contratação de seus serviços pela consumidora, fato este que gerou o débito negativado no valor de R$185,91, deste modo, configura falha na prestação de serviço e enseja na obrigação de indenizar a título de dano moral.

A simples juntada de telas do sistema interno da empresa e faturas em endereço diverso, não são capazes de comprovarem a contratação ou a existência de relação jurídica entre as partes, portanto tal juntada não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome do consumidor no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido. E, ainda, averiguo nos autos a existência de outros 02 (dois) apontamentos, conforme consta no extrato colacionado pela Autora, comandados pelo Banco Brasil, os quais não foram objeto de questionamento judicial, deste modo, entendo que tal circunstância deve ser levada em consideração na fixação do quantum indenizatório.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para condenar a Recorrida a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021